Tribunal: STF
Processo: HC 86850
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA
   INSTRUÇÃO PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA
   DE TUMULTO PROVOCADO PELA DEFESA.
O prazo para a conclusão da
   instrução probatória não pode ser a mera soma aritmética dos
   prazos de cada ato processual. De outra sorte, é inadmissível que
   a prisão provisória - como o próprio nome diz - perdure sem
   nenhuma limitação.
A duração da custódia cautelar deve ser a
   mais breve possível, mas sempre vista sob o prisma da
   razoabilidade. Precedentes.
No caso concreto, o prazo da prisão
   preventiva é excessivo, uma vez que o paciente permaneceu sob
   custódia cautelar por mais de dois anos, sem que tivesse sido
   realizada a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação.
O
   excesso de prazo é largamente atribuível ao aparelho judiciário,
   uma vez que a juíza redesignou a data de audiência somente para
   um ano e oito meses depois de frustrada a audiência para oitiva
   das testemunhas arroladas pela acusação.
Habeas corpus deferido,
   para que o paciente aguarde em liberdade o encerramento da ação
   penal, salvo se por outro motivo estiver preso.